Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713950-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ELETRONICA SPLITER LTDA - ME, KLEBER FRANCISCO DE ALMEIDA, JOVENITA FERREIRA DE SOUSA DE ALMEIDA, MOISES TABOSA DE CASTRO, JAQUELINE DA COSTA BUENO DESPACHO Diga a agravante se persiste o interesse recursal, ante a petição de ID 36950402, que informa a realização de acordo. Int. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora